Tribunal: TJSP
Processo: 1023769-36.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023769-36.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTINA MARIA DA COSTA PELEGRINELLI, CLAUTER CANTERI e EDELSON
ALESSANDRO AUGUSTO DA CRUZ, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023769-36.2015.8.26.0053
2
VOTO No 35345
APELAÇÃO No 1023769-36.2015.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: CRISTINA MARIA DA COSTA PELEGRINELLI (E OUTROS)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores
públicos estaduais. Gratificação por Comando de
Unidade prisional. Determinada correção monetária pelo
IPCA. Recurso especial por correção monetária segundo
a Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Gratificação por Comando de Unidade Prisional, com
determinação de correção monetária pelo IPCA e somente juros segundo a Lei
11960/2009, fls. 341/346.
Interposto recurso especial, por correção monetária
segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os
autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual, manter a
decisão ou adequá-la à orientação de Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com a referida orientação, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023769-36.2015.8.26.0053
3
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator